Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-75.2025.8.11.0046
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000906-75.2025.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GESSIANE GUEDES MELO MOREIRA - CPF: 024.916.291-19 (RECORRIDO), GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), JEFFERSON CADORE MARCOLIN - CPF: 020.287.851-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASOS SUPERIORES A 67 HORAS NO ITINERÁRIO DE IDA E VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO EXTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, bem como ao ressarcimento de despesas de R$ 558,24 e R$ 234,36 a título de danos materiais, em razão de atraso e cancelamento de voos no trajeto Santa Cruz de La Sierra/BO – Recife/PE, com conexões em Guarulhos/SP, e posterior retorno ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea demonstrou excludente de responsabilidade que afaste o dever de indenizar; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do transportador aéreo perante o consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar causa excludente, o que não ocorreu no caso.

4.

Alegações de falha técnica em aeronave e manutenção não programada configuram risco da atividade e não se enquadram como caso fortuito externo apto a afastar a responsabilidade.

5.

Os autores comprovaram atrasos de mais de 67 horas no itinerário de ida e volta, bem como despesas adicionais com novas passagens e transporte terrestre, evidenciando prejuízos materiais e morais.

6.

A ré não apresentou impugnação específica quanto ao impedimento de embarque no trecho de retorno, tampouco juntou documentação técnica robusta que demonstrasse regularidade de sua conduta.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais observa a gravidade da falha, a extensão do atraso e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, não se revelando excessivo.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000906-75.2025.8.11.0046

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Gessiane Guedes Melo Moreira

Jefferson Cadore Marcolin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, para
condenar
a reclamada a pagar aos autores o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
para cada
autor, a título de indenização por
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação válida.

Condeno
a reclamada ao pagamento de R$ 558,24 (id: 188952105) e R$234,36 (id: 188951033), devidos aos autores
, pois condizentes com gastos em virtude do cancelamento relatado,
a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).”

Em suas razões recursais, A reclamada, ora recorrente, sustenta a inexistência de falha em sua prestação, alegando que o atraso decorreu de manutenção não programada em razão de problema técnico no sistema “
starting
” da aeronave, tratando-se de caso fortuito que afastaria sua responsabilidade.

Defende que foram prestadas as assistências necessárias, com reacomodação em voo de empresa parceira e fornecimento de voucher, além de cumprir as disposições da Resolução nº 400 da ANAC. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a minoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

Na petição inicial, narraram os autores que adquiriram passagens aéreas da companhia ré para o trajeto Santa Cruz de La Sierra/BO – Recife/PE, com conexão em Guarulhos/SP, no dia 14/02/2025, com previsão de chegada a Recife em 15/02/2025, às 02h45. Relataram que, após cerca de quarenta minutos a bordo, foram informados sobre falha técnica no sistema da aeronave, o que ocasionou o desembarque e o cancelamento do voo. No dia seguinte, compareceram novamente ao aeroporto e somente ao meio-dia receberam informações de novo embarque às 15h00, que os levou até São Paulo, sendo necessária remarcação do trecho final até Recife, aonde chegaram apenas em 16/02/2025, às 02h00, totalizando atraso de mais de 23 (vinte e três) horas.

Acrescentaram que, no voo de retorno, previsto para 22/02/2025, com conexão em Guarulhos e chegada ao destino final em Santa Cruz de La Sierra no dia 22/02/2025, às 16h00, foram impedidos de embarcar em Recife sob a justificativa de ausência de cartão de vacinação contra febre amarela, embora afirmassem portar o comprovante. Diante da negativa, tiveram de adquirir novas passagens no voo G3 1809 (Recife–Guarulhos) e G3 1422 (Guarulhos–Campo Grande), bem como transporte terrestre até Corumbá/MS e, posteriormente, até Santa Cruz de La Sierra, logrando chegar somente ao meio-dia de 24/02/2025. Em razão do atraso acumulado de mais de sessenta e sete horas entre ida e volta, pleitearam indenização por danos morais e materiais.

Pois bem. A responsabilidade do transportador aéreo perante o consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar.

No caso em análise, a companhia aérea limita-se a alegar que os fatos narrados decorreram da necessidade de realização de manutenção não programada na aeronave, sem apresentar documentação técnica robusta que comprove o evento como fortuito externo. Cabe destacar que não há nos autos relatórios oficiais de manutenção, ordens de serviço ou registros de autoridade aeronáutica que permitam atribuir o cancelamento exclusivamente a fator alheio ao risco da atividade. Assim, permanece caracterizada falha na prestação do serviço.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que o voo originalmente contratado, com chegada prevista em Recife em 15/02/2025, às 02h45, foi concluído apenas em 16/02/2025, às 02h00, com atraso de vinte e três horas e quinze minutos. No retorno, a previsão era chegada em Santa Cruz de La Sierra no dia 22/02/2025, às 16h00, mas os autores só chegaram ao destino final em 24/02/2025, ao meio-dia, acumulando atraso de 44 (quarenta e quatro) horas. Somados, os atrasos totalizam mais de 67 (sessenta e sete) horas em relação ao itinerário originalmente contratado, o que, por si só, caracteriza lesão que supera, em muito, o mero aborrecimento.

Importa destacar que a Ré também não apresentou impugnação específica ao episódio ocorrido no embarque de retorno em Recife, limitando-se a reiterar genérica regularidade de conduta. Os autores, por sua vez, detalharam as circunstâncias e comprovaram a necessidade de adquirir novas passagens e custear transporte terrestre até o destino final, o que reforça o quadro de falha na prestação do serviço.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor se encontra em conformidade com as peculiaridades do caso em comento, decorrente da longa duração do atraso, os quais somam 67 (sessenta e sete) horas em relação ao itinerário originalmente contratado.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025